Tribunal: TJES
Processo: 5004279-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VICTOR DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004279-96.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOAO VICTOR DA SILVA MARTINS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. REENQUADRAMENTO DE NÍVEL SALARIAL (DO NÍVEL IV PARA O NÍVEL II). FALHA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL (HISTÓRICO ESCOLAR). FORMAÇÃO SUPERIOR INCOMPATÍVEL COM AS DISCIPLINAS MINISTRADAS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais retroativas formulado por professor contratado em regime de designação temporária (DT), o qual teve seu nível remuneratório reduzido pela Administração Pública.

A alteração do enquadramento funcional (do Nível IV para o Nível II) decorreu do exercício regular do poder de autotutela da Administração, uma vez que o candidato não apresentou o histórico escolar no ato da contratação, requisito expressamente exigido pelo item 7.1 do Edital nº 044/2023. A estrita observância às regras editalícias é imperativa, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Restou demonstrado nos autos que a graduação do recorrente (Ciências Contábeis) não possuía pertinência temática com as disciplinas por ele ministradas na área de tecnologia (Informática). A única titulação compatível apresentada foi o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, o que atrai a incidência do Nível II, nos exatos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 9.971/2012.

Não há que se falar em desvio de função, pois o recorrente efetivamente lecionou as disciplinas para as quais foi contratado, limitando-se a controvérsia à comprovação de sua habilitação acadêmica para fins de remuneração. Tampouco se verifica ofensa à boa-fé objetiva, visto que o equívoco inicial decorreu de omissão do próprio candidato na entrega da documentação completa.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LETICIA NUNES BARRETO SALDANHA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou ter sido contratado para o exercício de designação temporária de professor de educação profissional e tecnologia – DT, entre 19/02/2024 e 20/12/2024, tendo participado do processo seletivo de nº 044/2023 em curso de profissional técnica Nível Médio, Nivel IV, com salário de R$ 1.625,16 para uma jornada de 13 horas.

Narra a parte autora que em que pese a habilitação no cargo em questão, tendo recebido salário compatível até o mês de abril, o requerente a partir de então foi reenquadrado no nível II.I destinado a professores não habilitados, recebendo remuneração inferior (R$1.264,01). Narra que procurado resolver a situação administrativamente, foi informado pelo requerido que a razão de ter sido reenquadrado foi que a administração publica constatou que não houve a apresentação de documentos histórico escolar juntamente com o diploma, requisito essencial, ocorre que, a autora narrou que atuou no cargo em questão tendo apresentado documento essencial posteriormente, requerendo assim o enquadramento no cargo o qual prestou os serviços e com remuneração compatível.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17340708, o requerente apresentou recurso inominado, sob o fundamento de que o requerente atuou como profissional habilitado (nível IV), e não como profissional não habilitado (nível II), narrou ainda que o requerente foi enquadrado em edital diverso do que teria tido participado, eis que teria participado do edital 44/2023, para professores habilitados, e o cargo que o município alega que o requerente teria sido enquadrado teria sido o edital 042/2023, estudante de Licenciatura, requerendo assim a reforma da sentença e o julgamento procedente da demanda.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pelo Recorrente, com fulcro na documentação carreada aos autos.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que alterou o enquadramento funcional e remuneratório do Recorrente, passando do Nível IV para o Nível II.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão gravita em torno do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. O Edital nº 044/2023, que regeu o processo seletivo, estabelece de forma clara e objetiva em seu item 7.1:

7.1 A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado Anexo I, dar-se-á por meio de: I - cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso)
E
cópia simples do histórico escolar; (...)
.

É fato incontroverso nos autos, confessado pelo próprio Recorrente e demonstrado nos pareceres administrativos, que o histórico escolar referente ao seu diploma de Bacharel em Ciências Contábeis não foi apresentado no ato de formalização do contrato emergencial.

A Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37,
caput
, da CRFB/88) e não possui margem discricionária para dispensar ou postergar a apresentação de documentos expressamente exigidos pelo Edital. Permitir a validação posterior do documento em detrimento das regras editalícias configuraria nítida violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade em relação aos demais candidatos.

Ademais, destaca-se um ponto fulcral trazido pela Procuradoria do Estado e ratificado pelos documentos da Secretaria de Estado da Educação (SEDU). O Recorrente foi contratado para ministrar as disciplinas de
"Tecnologia da Informação", "Ferramenta de Suporte", "Arquitetura e Montagem de Computadores" e "Sistemas Operacionais"
. Sua formação de nível superior, contudo, é o Bacharelado em
Ciências Contábeis
. A única qualificação profissional apresentada que possuía pertinência temática com a área de atuação exigida no edital era o seu Diploma de Conclusão do
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
.

Desta feita, o enquadramento no Nível IV (que exige formação superior compatível) ocorreu por equívoco inicial da própria Administração. Ao realizar a auditoria interna, a S.R.E. de Barra de São Francisco agiu no estrito exercício da autotutela administrativa, corrigindo o erro e reenquadrando o servidor no Nível II, nos exatos termos do artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 9.971/2012 (
"Nível II - Formação em curso técnico de nível médio"
), que reflete sua real habilitação para as disciplinas lecionadas.

Não prospera a tese de desvio de função aventada pelo Recorrente. O Recorrente de fato ministrou as aulas para as quais foi contratado (informática); o que se discute é a sua titulação para fins de remuneração. O exercício da função não supre a ausência do requisito de qualificação acadêmica formal tempestivamente comprovada exigida na norma.

Por fim, não há que se falar em violação à boa-fé objetiva por parte do Estado. O erro que culminou no enquadramento equivocado teve origem na omissão do próprio candidato, que deixou de apresentar a documentação completa no momento oportuno delineado pelas regras do certame. A correção administrativa apenas restaurou o império da legalidade e da isonomia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)